Tribunal: TJBA
Processo: 8059327-16.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8059327-16.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de 1º Grau: 8005529-30.2021.8.05.0124 Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Joabe de Jesus dos Santos Impetrado: MM. Juízo de Direito de Salvador da Vara de Organização Criminosa Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. - Ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que se trata de feito complexo, em razão da pluralidade de réus, 09 (nove) denunciados, que justifica a extensão do lapso temporal para início da instrução processual. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8059327-16.2023.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.